Tribunal: STF
Processo: ARE 693904
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTEMPESTIVO: SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de recurso extraordinário, em processo penal, é de cinco dias, subsistindo o enunciado da Súmula n. 699 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.